Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-12.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002886-12.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAIR PANAZZOLO - CPF: 004.715.389-06 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº

1002886-12.2024.8.11.0040.

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida: CLAIR PANAZZOLO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 06/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante sustenta que adquiriu passagens aéreas por intermédio da requerida para realizar viagem no trecho Sinop/MT (SSA) x Chapecó/SC (XAP), com conexão em Guarulhos/SP (GRU), narra que seu voo foi cancelado mais de duas vezes e, diante disso, teve que adquirir novas passagens aéreas para chegar em seu destino tendo em vista que sua mãe encontrava-se hospitalizada e, posteriormente, veio a falecer.

2.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante só conseguiu viajar depois de 48(quarenta e oito) horas, o que acarretou inclusive a perda da oportunidade da reclamante se despedir em vida de sua genitora.

3.

A recorrente não comprovou que notificou a recorrida sobre alteração do voo com antecedência
, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

O reembolso de valores deve ser mantido, pois a recorrida teve que despender novos valores para conseguir embarcar em outro voo, com a finalidade de conseguir encontrar sua genitora ainda com vida.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATRASO DE VOO DE 48 HORAS – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC –

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, sob os seguintes argumentos: “(...)A parte reclamante alega que ocorreu cancelamento da conexão, e em face disso ocorreu prejuízo, chegando no seu destino com atraso aproximadamente de 2 dias. A ré alega que o voo foi cancelado por readequação da malha aérea. Em que pese os argumentos da parte autora, os danos morais não são presumidos. Não há nos autos comprovação de que a circunstância lhe trouxe prejuízos psicológicos. (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR IMPROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito. Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

A recorrente requer reforma da sentença para que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização a titulo de danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano.

A alegação de eventuais problemas meteorológicos que afetam a logística da operação ou problemas técnicos na aeronave não exime a empresa aérea do dever de indenizar, em caso de atraso em voo superior a 4 (quatro) horas.

In casu, resta devidamente comprovada à falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) ante o atraso de 2 dias da chegada do autor ao seu destino final.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, estando à requerida agindo em desconformidade com a Resolução Normativa nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, mostra-se justo e razoável a fixação da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais.

Nesse mesmo sentido: E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REALOCAÇÃO DE VOO COM CHEGADA AO DESTINO FINAL QUARENTA E UMA HORAS APÓS O PREVISTO - DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 400/2016 ANAC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001221-43.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) e RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – REACOMODAÇÃO – ATRASO DE CERCA DE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1032199-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024) e RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1044557-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõe-se o artigo 406, §1º, do Código Civil, sendo: “A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido (STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.

Ante ao exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigidos monetariamente pela SELIC a partir desta decisão, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”
(N.U 1013906-75.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025